Tribunal: TJMT
Processo: 1024505-23.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024505-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILAINE ROSA DE LARA - CPF: 594.588.011-68 (RECORRENTE), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1024505-23.2021.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: EDILAINE ROSA DE LARA.

Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Data do Julgamento:
06/10/2023
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO – VEÍCULO DANIFICADO POR BURACO NA VIA PÚBLICA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a autora alega que trabalha na escola Criança Feliz, na Rua Minas Gerais, nº 18 Jd Brasil nesta capital, que no dia 27/05/2021 após estacionar seu veículo na rua em frente à escola verificou que o asfalto começou a ceder embaixo do carro, que o veículo ficou com os pneus presos no buraco, e que foi preciso pedir ajuda aos moradores para tirar o carro e que, o incidente causou danos materiais ao veículo que é novo com apenas 3(três) meses de uso.

2.

Assevera que entrou em contato com a requerida, que solicitou o ressarcimento dos valores gastos com a manutenção do veículo, porém, não obteve resposta. Assim, sem alternativa, manejou a presente visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos que lhe foram causados.

3.

Ademais, em conversa via whatssap da reclamada, a mesma confirma que irá realizar o reparo dos danos causados a reclamante, conforme id de nº 170299713, uma vez que restou demonstrado que o solo cedeu no lugar próximo à rede de água e esgoto, o que fez com que o veiculo da reclamante ficasse preso no buraco decorrente da erosão, ocasionando prejuízos materiais.

4.

Assim, a reclamante faz jus à indenização a titulo de danos materiais do valor que foi gasto para reparar o prejuízo causado pelo buraco decorrente da aérea que o asfalto cedeu, no importe de R$ 1.878,76 (mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), conforme nota fiscal, no id de nº 170299715.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

Recurso Parcialmente provido.”
(N.U 1026541-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023).

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, no sentido de reconhecer o dano material, e condenar a reclamada a indenizar a reclamante o valor de R$ 1.878,76 (mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e indefiro o pleito de indenização por dano morais.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023